Tribunal: TCU
Processo: 024.814/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação de despesas realizadas com recursos do SUS à conta do Piso de Atenção Básica - Fixo, nos exercícios de 2005 a 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação das despesas pagas com recursos do SUS/Piso da Atenção Básica-parte fixa repassados ao Município de Almirante Tamandaré/PR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Vilson Rogério Goinski, Luciano Bugalski e Nereu Osni Colodel; 9.2. considerar iliquidáveis as presentes contas, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, § 1°, do Regimento Interno/TCU, ordenar seu trancamento e determinar o arquivamento do processo; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, informando-lhes que o inteiro teor desta decisão poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.